Tribunal: TJES
Processo: 5012126-32.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012126-32.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MIGUEL SABAINI DOS SANTOS e outros (2)

AGRAVADO: EVERALDO FERNANDO PEROVANO e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. DISCUSSÃO ACERCA DAS CLAÚSULAS CONTRATUAIS. AÇÃO PRÓPRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
A "jurisdição voluntária" distingue-se da contenciosa por algumas características, a saber: na voluntária não há ação, mas pedido; não há processo, mas apenas procedimento; não há partes, mas interessados; não produz coisa julgada, nem há lide.
2.
Os pontos destacados não são aptos a serem discutidos neste feito, devendo ser questionadas as cláusulas contratuais dos serviços contratados/prestados pelas partes em ação própria.

3.
Decisão mantida. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5012126-32.2022.8.08.0000

AGRAVANTES
: LUCIANO BRAGATTO NUNES, MIGUEL SABAINI DOS SANTOS E DIEGO CARVALHO PEREIRA

AGRAVADOS
: EVERALDO FERNANDO PEROVANO E LUZIA BUELONI PEROVANI

RELATOR:
DESEMBARGADOR

ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme consta do Relatório, trata-se de Agravo de Instrumento em razão de Decisão proferida pela Magistrada da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares (ES) que, nos autos da Ação de Jurisdição Voluntária – processo n.º
0002098-34.2021.8.08.0030
–
arbitrou honorários advocatícios em favor dos patronos, ora Agravantes, “pelos serviços prestados ao Sr. Everaldo no montante de 15% do valor que vier a ser recebido por este, caso o acordo objeto dos autos venha a ser homologado, visto que este corresponde a metade do que havia sido convencionado pelas partes, pois considero no presente caso que os serviços contratados (acordo por meio do PIM) possuem duas fases, qual seja, a administrativa e a judicial
” – id 3896099 – pág. 98.

Nas razões recursais (id 3895920) os Agravantes sustentam, em síntese, que (1) foi firmada Procuração e Contrato de Honorários para o administrador da propriedade rural, Sr. Perovano (Agravado), e do resultado pecuniário entregue seriam devidos 30% (trinta por cento) a título de honorários advocatícios, sendo 10% (dez por cento) para cada escritório; (2) os 03 (três) escritórios de advocacia pugnaram pela celeridade da homologação do acordo e esclareceram pontos técnicos do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC); (3) o percentual dos honorários advocatícios foram reduzidos de forma arbitrária e ilegal; (4) o contrato estabelecido com o novo patrono dos Agravados não pode intervir no que foi contratado pelos Agravantes; (5) é proibido que o advogado aceite a procuração de quem já tenha patrono constituído, nos termos do artigo 14 do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil; (6) inexiste revogação da procuração emitida em favor dos Agravantes; (7) quando o mandato contiver a cláusula de irrevogabilidade e o mandante o revogar, pagará por perdas e danos; (8) o trabalho realizado durante o período de mais de 04 (quatro) anos foi complexo e detalhado; (9) os fatos descritos nos autos configuram a tipicidade da litigância de má-fé do Advogado contratado; (10) necessidade de redimensionamento do percentual dos honorários advocatícios.

Os presentes autos tratam de pedido de homologação de acordo extrajudicial, procedimento de jurisdição voluntária previsto no artigo 719 e seguintes do Código de Processo Civil (CPC):

Art. 725. Processar-se-á na forma estabelecida nesta Seção o pedido de:

[...]

VIII - homologação de autocomposição extrajudicial, de qualquer natureza ou valor.

Como se sabe, a jurisdição voluntária distingue-se da contenciosa porque enquanto nesta a existência de lide obriga o desenvolvimento do devido processo legal e a observância dos princípios da ampla defesa e do contraditório, naquela não há conflito de interesses, razão pela qual pode ser até mesmo conceituada como "
atividade administrativa do Poder Judiciário destinada a tutelar direitos individuais em determinados negócios jurídicos, segundo previsão taxativa da lei
" (José Frederico Marques, in Manual de Direito Processual Civil, vol. I, 2ª ed., Campinas: Millennium, 1998, p. 174).

Nesse mesmo sentido há muito já decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça (STJ):

PROCESSO CIVIL. RETIFICAÇÃO DE REGISTRO DE ÓBITO. JURISDIÇÃO ADMINISTRATIVA. INSTAURAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA. CARÁTER SUBSTITUTIVO, LIDE, INÉRCIA E DEFINITIVIDADE. PECULIARIDADES DA JURISDIÇÃO CONTENCIOSA. FORMALISMO. REPÚDIO. APROVEITAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS. POSSIBILIDADE. COMORIÊNCIA. TEMA NÃO OBJETO DO RECURSO. RECURSO PROVIDO. I - A retificação de registro de óbito, prevista no art. 109 da Lei de Registros Públicos (nº 6.015/73), inclui-se nos procedimentos de jurisdição voluntária. Todavia, se supervenientemente se instaurou o contraditório e houve produção de provas documentais e testemunhais, o procedimento tomou o caráter contencioso, com a presença do conflito de interesses. II -
A "jurisdição voluntária" distingue-se da contenciosa por algumas características, a saber: na voluntária não há ação, mas pedido; não há processo, mas apenas procedimento; não há partes, mas interessados; não produz coisa julgada, nem há lide.
III - O sistema das nulidades processuais no direito brasileiro prestigia o aproveitamento dos atos processuais, desde que a finalidade tenha sido alcançada e não haja prejuízo para qualquer das partes. (REsp n. 238.573/SE, relator Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, julgado em 29/8/2000, DJ de 9/10/2000, p. 153.)

Dada a essa singularidade, o critério da legalidade estrita é relativizado, conferindo ao juiz uma liberdade maior de decisão, em virtude da flexibilidade dada ao regulamento da relação jurídica, podendo o julgador dar a solução que melhor lhe convier, a que entender mais justa, com base na equidade, como prevê o CPC/15:

Art. 723. O juiz decidirá o pedido no prazo de 10 (dez) dias.

Parágrafo único. O juiz não é obrigado a observar critério de legalidade estrita, podendo adotar em cada caso a solução que considerar mais conveniente ou oportuna.

Assim, em que pesem os fundamentos argumentativos alegados pelos Agravantes, tenho que os pontos destacados não são aptos a serem discutidos neste feito, devendo ser questionadas as cláusulas contratuais dos serviços contratados/prestados pelas partes em ação própria.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao recurso.